Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O crédito decorrente de contribuições associativas (associação de moradores) não possui natureza de taxa condominial, razão pela qual não se insere no rol taxativo dos títulos executivos extrajudiciais (CPC/2015 784).
2. Tendo em vista a base de cálculo dos honorários advocatícios – valor atualizado da causa de R$ 6.618,16 –, não há que se falar em proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, valor da causa for muito baixo, a justificar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC/2015 85 § 8o), sobretudo se a condenação em 10% do valor atualizado da causa atende ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.